Tribunal: TJES
Processo: 5000440-06.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-06.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA
RECORRIDO: ZOZO VIDROS LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, voto no sentido de manter a sentença, nos moldes como proferida, tal como permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Relatou o autor / recorrente que devia à requerida a quantia histórica de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pela qual foi negativado em 06/11/2017. Aduz que o débito foi renegociado e parcelado em 20 de novembro de 2018, tendo sido o pagamento ajustado em 9 parcelas de R$ 50,00, iniciando-se em 27/11/2018 o primeiro pagamento. As segunda e terceira parcelas foram pagas em 20/12/2018 e em 17/01/2019. Contudo, no início de fevereiro de 2019, conforme documento de id nº 290012 (pág. 05), o autor continuava negativado.

Diante da situação, requereu liminarmente a retirada do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A liminar foi deferida.

A tentativa de conciliação resultou inexitosa, face à revelia da requerida / recorrida.

Foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, a qual tornou definitiva a liminar deferida, para excluir a negativação impugnada. O pedido de dano moral foi julgado improcedente, eis que, no sentido do Juízo a quo, incidiria à espécie a súmula nº 385, do STJ.

Irresignada, recorreu a parte autor.

Sem contrarrazões ante à revelia.

VOTO

Eminentes colegas.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida deve ser reformada.

Incontroversa a legalidade da inscrição do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito pela requerida (id nº 290012 - pág. 05), realizada em 06/11/2017, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Contudo, notadamente em decorrência da presunção de veracidade decorrente da revelia da requerida, de fato está demonstrado o parcelamento do referido débito, com reconhecimento da dívida de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo autor, e o parcelamento do mesmo em 09 (nove) parcelas iguais, com início de pagamento em 27/11/2018.

Com efeito, tais prestações mensais estavam sendo adimplidas regularmente pelo demandante, ao menos até o ajuizamento da demanda, fato este também comprovado e incontroverso.

Como cediço, o direito de negativar o devedor surge com a mora, como meio de coação ao pagamento, circunstância que cessada, obriga o credor a excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, no prazo exíguo de 05 dias, considerando a gravidade que se reveste a anotação, nos termos da Súmula nº 548, do STJ.

A renegociação da dívida, com o consequente pagamento do parcelamento concedido, faz a mora desaparecer, inexistindo motivo para que a inscrição perdure até que o pagamento integral do débito ocorra. Caso haja o atraso de nova parcela, tem o credor o direito de rever antecipadamente o crédito, se assim a pactuação prever, e fazer com que o nome do devedor retorne aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, como bem salientado pelo douto Juízo a quo, penso que a permanência da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes deve vir expressamente pactuada pelas partes. Caso contrário, a anotação não poderá subsistir.

Nessa linha de entendimento, veja-se a jurisprudência correlata:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
VEROSSIMILHANÇA DA PROVA COM O RELATO INICIAL. PARCELAS PAGAS CORRETAMENTE. INDEVIDA A
MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA POR PRAZO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. SÚMULA 548 STJ.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 1.000,00, ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS PARÃMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007286180, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 15/12/2017)-grifei-

Assim, entendo que na hipótese de renegociação de débito, o pagamento da primeira parcela é suficiente para determinar que a parte ré providencie na exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, sendo que, não observada tal formalidade, configurado está o dano moral, que, na espécie, se presume.

Outrossim, no que diz respeito à existência de anotações negativas preexistentes, que atrairiam a aplicação do verbete sumular de nº 385 do STJ, fundamento utilizado pelo Juízo a quo para afastar a compensação por danos morais, constato da atenta leitura dos autos que tais anotações não restaram comprovadas.

Isto porque, conforme documento de id nº 290012 - pág. 05, a única anotação negativa vinculada ao nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é justamente aquela impugnada na inicial, não havendo prova nos autos de outras negativações, anteriores ou posteriores.

Com efeito, nesse ponto, merece reparo a sentença recorrida, fazendo jus o recorrente à devida compensação pelo abalo extrapatrimonial sofrido.

Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser liquidada em valor que não seja excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, e nem tampouco irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da reparação. Observadas tais balizas, entendo que a indenização deva ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual reputo harmônico em relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
além dos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais, ao solucionar casos análogos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar, em parte a sentença guerreada, a fim de
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais à parte autora,
valor esse a ser corrigido monetariamente pela tabela prática da CGJ/ES a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, que ora fixo em 06/12/2018 (art. 398 CCB; súmula 54 STJ).

Sucumbente, arcará a parte recorrida com as custas processuais e com os honorários advocatícios em favor do procurador da parte recorrente, os quais fixo em R$ 800,00(oitocentos reais), forte nos arts. 6º e 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.